Tribunal: TJBA
Processo: 0010514-72.2006.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010514-72.2006.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRANDAO FILHOS S A COMERCIO INDUSTRIA E LAVOURA

Advogado(s)
:
DEUSDETE MACHADO DE SENA FILHO

APELADO: FERNANDO MARIO REHEM DA SILVA

Advogado(s)
:
EDVALDO SOUTO DA SILVA

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR DESÍDIA DA PARTE CREDORA – FALECIMENTO DO EXECUTADO – PEDIDO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ENCONTRAR HERDEIROS REALIZADO A TEMPO E MODO PELO CREDOR E NÃO APRECIADOS PELO EMINENTE
A QUO
- EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA NA FORMA DO ARTIGO 485, INCISO III, DO NOVO CPC – AUSÊNCIA DE PEDIDO PELA PARTE ACIONADA - OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA NA FORMA DO §1º - NULIDADE ABSOLUTA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA PARA DETERMINAR A REABERTURA DA FASE DE EXECUÇÃO COM ANÁLISE DOS PLEITOS JÁ FORMULADOS PELO CREDOR

1. Cuida-se de apelação em face de sentença que extinguiu a execução de título judicial, em ação ordinária, em que é credora a ora apelante, em face de suposta ausência de impulso por parte da exequente.

2. A parte exequente foi intimada do falecimento da parte executada, com suspensão do feito e intimação da mesma, por seu advogado, para proceder a regularização do feito, no prazo de 30 (trinta) dias, havendo resposta no prazo estabelecido pela utilização de meios para encontrar o espólio ou parentes do executado.

3. Sem haver análise do pleito da parte exequente, foi proferida a decisão guerreada, o que afasta o alegado abandono da causa.

4. Para além não houve pedido de extinção pela parte contrária e intimação pessoal da parte credora para dar andamento à execução, o que contraria o parágrafo 1º, do art. 485, do CPC, válido para a fase de execução conforme precedentes desta Corte.

5. Apelo provido para anular a sentença proferida, determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para regular prosseguimento do feito com adoção das medidas requeridas pela parte exequente para tentar localizar herdeiros do executado falecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0010514-72.2006.8.05.0103
, em que figuram como apelante
BRANDAO FILHOS S A COMERCIO INDUSTRIA E LAVOURA
e como apelada
FERNANDO MARIO REHEM DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
DAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .